Tribunal: TCU
Processo: 025.443/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1646/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.443/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Fernandes Rodrigues (XXX.262.366-XX); Cosma de Paula Marques do Nascimento Fonseca (XXX.889.724-XX); Eva Monalisa Aragão Arrais (XXX.911.863-XX); Gilmar Arnez Silveira (XXX.693.986-XX); Jackeline Pires da Silva (XXX.921.091-XX); Lucyhellem Leao da Silva (XXX.374.351-XX); Luiz Ronaldo Monteiro Brito (XXX.349.402-XX); Nucilia Florindo da Silva (XXX.875.204-XX); Rafael dos Santos de Souza (XXX.895.137-XX); Venicius Nascimento da Costa (XXX.544.671-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.